Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702990-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL APELADO: ALESSANDRA BAIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de recursos interpostos por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALESSANDRA BAIA GOMES, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 18820625). O INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE) apresentou o recurso inominado de ID 18820628, o qual foi recebido como recurso de apelação pelo Juízo a quo, por meio da decisão de ID 18820634, e possui pedido de tutela de urgência. Narra o apelante que o magistrado, ao sentenciar o processo (ID 67259577), utilizou, como razões de decidir, da mesma fundamentação empregada na decisão que antecipou a tutela (ID 62415302) para possibilitar a realização de segunda avaliação psicológica à candidata autora; contudo, a decisão liminar foi reformada em recursos interpostos pelos ora apelantes. Neste contexto, o apelante IBRAE pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja prorrogado o prazo para cumprimento da decisão recorrida, pois, em razão da COVID-19, a sede do IBRAE está fechada, estando trabalhando apenas os responsáveis pelo setor administrativo e pelo departamento jurídico. Com isso, não é possível, neste momento, reunir a Banca Revisora – composta de professores - para dar cumprimento a decisão judicial. Não obstante isso, caso o Curso de Formação Profissional tenha início antes do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela, a Direção do IBRAE se compromete a permitir, cautelarmente, a participação da autora no Curso de Formação na condição de sub judice. No mérito, requer a reforma da sentença, confirmando a tutela antecipada. Preparo realizado (ID 18820629). Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso (ID 18820638). Brevemente relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise dos autos que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela parte recorrente. O entendimento desta Relatoria é no sentido de que a realização de exame psicológico em concurso público tem a legalidade subordinada a três pressupostos, quais sejam: previsão legal, prévio conhecimento dos critérios adotados e a possibilidade de revisão. Havendo previsão editalícia quanto ao exame psicológico, bem como disposição legal (Lei no 7.289/84), e sendo a avaliação realizada com base em critérios objetivos, inexistem, em princípio, elementos aptos a deferir o pedido para anulação do ato administrativo. A Lei Distrital no 5.184/2013 prevê expressamente a possibilidade de teste de aptidão psicológica aos candidatos que pretendem o ingresso nos cargos da Carreira Pública de Assistência Social, conforme disposto em seu artigo 5o, inciso I, desse modo, no concurso de provas ou provas e títulos para o cargo da Carreira Pública de Assistência Social, o edital pode exigir que o candidato passe por avaliação psicológica, porque há permissivo legal. Na espécie, o Edital n. 01–SEDESTMIDH, de 27/11/2018, consignou, em seu item 1.3, que o concurso público disporia de duas etapas e, dentro da primeira etapa, incluir-se-ia a fase de avaliação psicológica, com caráter eliminatório. No que tange aos critérios para a realização do referido exame, percebe-se que esses foram fixados no item 8 do aludido documento, assim como em seus diversos subitens. Diante das mencionadas disposições legais, verifico, pois, a probabilidade do direito do réu recorrente, assim como o risco ao resultado útil do processo, em razão da natureza do direito vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a realização de segunda avaliação psicológica à parte autora até ulterior deliberação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator